Tribunal: TJDFT
Processo: 0742564-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742564-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 45303510) opostos por MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA contra acórdão (ID 44779236) da 6a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o Distrito Federal para contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator